Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009597-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Intimação / Notificação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ - CPF: 046.627.531-55 (AGRAVADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA E-MAIL – VALIDADE – CONCORDÂNCIA DA EXECUTADA QUANDO INFORMA EXPRESSAMENTE SEU E-MAIL NO CONTRATO – NEGOCIAÇÃO POR ESTE E-MAIL COMPROVADA – INTIMAÇÃO VÁLIDA – RECURSO PROVIDO.

Desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a intimação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, deve ser admitida como válida para intimações/notificações e citações, vez que se coaduna com o sistema processual eletrônico.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra decisão proferida na

Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ, que, em 13/05/2021, indeferiu o pleito de intimação da agravada acerca da penhora do bem (motocicleta PLACA QBR 7403 – Termo de Penhora ID 50814171), pela via eletrônica, pelo fato de que o nome da agravada é
Patrícia
e a nomenclatura do e -mail é
Priscila
.

Em síntese, pugna a agravante pela reforma da decisão agravada tendo em vista que o endereço de e-mail fora indicado pela própria parte, para que esta indique endereço atualizado a fim de possibilitar a intimação sobre a Penhora, Avaliação e Remoção do bem placa QBR 7403, bem como para que indique bens passíveis de penhora, a fim de garantir o direito da agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada.

A liminar postulada foi indeferida – ID. 89782451.

As informações foram prestadas – ID. 90344982.

Sem contraminuta.

Diante da informação nos autos principais de que as partes estariam em tratativas de acordo extrajudicial, em 13/05/2022 determinou-se que os autos aguardassem na Secretaria até o esgotamento do prazo de 10 dias para tentativa de composição amigável entre as partes (ID. 127112653).

Considerando que não fora realizado acordo amigável entre as partes dentro do prazo estabelecido, pugna a agravante pelo julgamento do recurso (ID. 130173193).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a agravante
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ajuizou

Execução de Título Extrajudicial
em face da agravada,
PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ
, tendo em vista estar a parte em mora, ante o inadimplemento das parcelas do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia atrelado à Cota 78-5, Grupo 228-8.

Consoante narrativa da agravante na petição de ID. 89384965:

“A Exequente postulou, em petição de ID 53519915, a pesquisa de endereços por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud em nome da executada, tendo em vista que o Mandado expedido, visando à Avaliação, Intimação e Remoção do veículo penhorado, retornou negativo.

Em despacho (ID 53610403), o Magistrado indeferiu o pedido de pesquisa, aduzindo que as diligências já tinham sido efetivadas em momento anterior nos autos do processo, de forma que a exequente deveria indicar novo endereço para cumprimento do mandado.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que o endereço indicado pela exequente para cumprimento da diligência, como informado em manifestação anterior, foi disponibilizado pela executada quando da pactuação do acordo firmado entre as partes (julho de 2020), que restou descumprido.

Não obstante a isso, a Exequente tem diligenciado exaustivamente na tentativa de localizar a Executada, especialmente ante a necessidade de perfectibilização do ato para intimação da penhora, avaliação e remoção do bem penhorado (motocicleta PLACA QBR 7403 – Termo de Penhora ID 50814171). Destaca-se que foram realizadas buscas por eventuais outros endereços da Executada por meio de pesquisas em sites especializados, análise de processos judiciais em que esta figura como parte, além de inúmeras outras providências, utilizando-se de diversos mecanismos de busca disponíveis. Todavia, até o momento, não logrou-se êxito na localização de endereços diversos.

Nesse contexto e tendo em vista que foram esgotados todos os meios de busca da Executada, bem como em atenção aos princípios da economia e celeridade processual,
requer-se seja intimada a Executada, por meio eletrônico, a fim de que a mesma indique seu endereço atualizado, visando à perfectibilização da penhora através da intimação da parte acerca do ato já realizado, a avaliação e a remoção do veículo penhorado. A intimação deve ser encaminhada ao seguinte endereço de e-mail:
priscila_leao@hotmail.com
.

Insta esclarecer que a citação por meio eletrônico foi bem sucedida nos presentes autos, tendo em vista que foi enviado à Executa e-mail de citação, momento em que restou perfectibilizado o ato (01/12/2020 – ID 44805228). Desta forma, a Exequente postula a intimação da Executada, a fim de que esta indique o seu endereço atualizado, especialmente porque, quando do acordo firmado, há cerca de 8 (oito) meses, a Executada informou o seu endereço residencial, sendo que o Mandado retornou negativo, tendo o Oficial de Justiça informado que o imóvel estaria desocupado.

Não obstante a isso, tem-se que é inconteste que a Executada está plenamente ciente acerca da presente ação, visto que já foi citada na demanda que busca a satisfação do crédito por ela devido. Vale destacar que a demanda foi distribuída em janeiro de 2020, sendo que até o momento a Exequente não viu satisfeito o seu direito.”

No entanto, o Magistrado indeferiu o pedido (ID 55458774 dos autos principais), alegando que não há provas nos autos sobre a autoria do endereço de e-mail indicado para que seja realizada a intimação.

Contra a referida decisão, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Assim, apesar dos fundamentos da decisão agravada, não consta dos autos nenhum elemento que macule ou invalide o ato de intimação questionado.

Isso

porque, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a intimação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, deve ser admitida para notificações/intimações e citações, vez que se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Portanto,
in casu
, pelo exame da Proposta de Transferência (ID 27793878 dos autos principais), onde a própria agravada indica o e-mail
priscila_leão@hotmail.com
como sendo o seu contato, deixa claro que foi esta quem

indicou este como sendo seu e-mail, permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação, vejamos:

Ademais, consoante diversas cópias de e-mails, a agravada comunicou-se com a agravante por meio do referido e-mail, buscando renegociar a dívida, vejamos:

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja considerada válida a intimação da agravada pelo meio eletrônico (e-mail priscila_leao@hotmail.com).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022